Tribunal: TJPA
Processo: 0002679-06.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002679-06.2019.8.14.0401

APELANTE: RAFAEL MONTEIRO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL.
ROUBO MAJORADO.
SENTENÇA CONDENATÓRIA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO
. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA.
EXCLUSÃO
DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DO ART. 61, II,
C
, DO CP. PLEITO INÓCUO.
MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. REPRIMENDA FINAL SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA.
RECURSO IMPROVIDO.

1.
Materialidade do fato e autoria delitiva devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência policial, termo de exibição e apreensão, laudo pericial de mecanismo e depoimento judicial da vítima, corroborados, em juízo, pelos depoimentos de uma testemunha ocular e dos policiais militares responsáveis pela diligência que resultou na prisão em flagrante do acusado. Alto valor probante da palavra do(a) ofendido(a) nos crimes patrimoniais. Precedentes jurisprudenciais.

2. Escorreita
a fixação da reprimenda-base acima do mínimo legal, pois desfavorável ao apelante o vetor
circunstâncias do crime (empreitada delituosa em concurso de pessoas). Inteligência da Súmula 23, do TJ/PA.

3. Inócuo o pedido de exclusão de circunstância agravante, uma vez que nenhuma foi reconhecida na sentença.

4. Em razão do
quantum
definitivo de reprimenda imposto ao recorrente, imperiosa a manutenção do regime inicial semiaberto,
ex-vi
do art. 33, §2º,
b
, do CP, bem como não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, até mesmo porque, nesse último caso, trata-se de crime cometido com violência ou grave ameaça. Inteligência do art. 44, I, do CP.

5. À unanimidade, recurso conhecido e improvido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por RAFAEL MONTEIRO DA SILVA, termo no ID – 11918539, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém (ID – 11918538), que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais (IDs – 11918539 e 11918540), requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal,
a exclusão
da circunstância agravante do art. 61, II,
c
, do CP
,
a modificação do regime inicial de cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em contrarrazões (ID – 11918540), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 11918540, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Consta da denúncia (ID – 11918534) o seguinte:

“No dia 03 de fevereiro de 2019, por volta das 20h30m, os denunciados, em união de vontades e mediante grave ameaça com a utilização de uma arma de fogo portada por Rafael, tomaram de assalto as vítimas, quando estavam na Passagem Santa Catarina, bairro da Sacramenta, nesta Cidade, renderam-nas e subtraíram de A. F. G. da S. a importância de R$ 300,00 e seu aparelho celular, enquanto de A. M. N. N. nada foi subtraído.

Quando ensaiavam fugir na motocicleta usada no assalto foram alvejadas por disparos de arma de fogo, desferidos por elemento não identificado, que passava pelo local e se deparou com situação, momento em que a vítima retomou seus pertences, permanecendo na cena do crime até a chegada da Polícia Militar, que apreendeu os instrumentos do crime (motocicleta e revólver municiado fl. 22).(...)”

O apelante foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (
ID - 11918538
), contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Improcedente
, pois a materialidade do fato está devidamente comprovada nos autos, mormente através do auto de prisão em flagrante (ID – 4234002), boletim de ocorrência policial (ID – 4234002), termo de exibição e apreensão (ID – 4234002) e laudo pericial de mecanismo (ID – 11918536).

De igual modo, a autoria delitiva restou induvidosa, eis que demonstrada através do depoimento judicial da vítima ANTÔNIO FRANCISCO GOMES DA SILVA, o qual confirmou os termos da peça acusatória, indicando o recorrente como o indivíduo que, munido de um revólver e juntamente com um comparsa, subtraiu dele dinheiro e um aparelho celular, sendo tal relato corroborado pelos depoimentos judiciais das testemunhas ALISON MATEUS NASCIMENTO NUNES, enteado do ofendido e ocular do fato, RICARDO JORGE ELVIS DE SOUZA SANTOS e ARTEMES VINICIUS SILVA SIQUEIRA, ambos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do réu, os quais, em uníssono, asseveraram a participação dele no assalto em comento, resultando, inclusive, em seu baleamento no local.

Nota-se, portanto, que a narrativa dos fatos apresentada pela vítima se mostrou congruente e harmônica com os depoimentos colhidos sob a égide do contraditório e da ampla defesa, bem como com as demais provas amealhadas ao longo da instrução criminal, lembrando, ainda, que, em sede de delitos patrimoniais, a palavra do(a) ofendido(a) é de fundamental importância quando descreve com firmeza o
modus operandi
e reconhece o(s) agente(s), como se deu na hipótese.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO. PALAVRA DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS. ESPECIAL CREDIBILIDADE
. CONCURSO DE PESSOAS. ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA.

1.
Nos crimes patrimoniais, confere-se à palavra das vítimas especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos na delegacia e em juízo forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios
.

2.
A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, quando corroboradas pelos demais elementos de prova
.

3. "Havendo duas ou mais causas de aumento de pena, admite-se que uma delas seja usada na primeira fase, para valorar negativamente as circunstâncias do crime, elevando-se a pena-base, e as outras, na terceira fase, como causa de aumento de pena" (Acórdão 1155887).”
(TJ/DF, 0001357-73.2019.8.07.0003, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. J. J. Costa Carvalho, j. 26/08/2021) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO SIMPLES - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS
- TIPO OBJETIVO - VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA - OCORRÊNCIA -
RECONHECIMENTO DA TENTATIVA - IMPOSSIBILIDADE
- ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL - NÃO CABIMENTO -SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - NÃO CABIMENTO - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE.

-
Inviável a desclassificação do delito de roubo para o crime de furto, evidenciado o emprego de grave ameaça à subtração patrimonial
-
Afasta-se a tese relativa ao crime tentado nas hipóteses em que se observa a efetiva inversão da posse da res furtiva, dispensando-se, assim, a posse mansa, pacífica e desvigiada da coisa subtraída. Aplicação da Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça
-Diante do quantum de pena aplicado, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea b, e § 3º, do Código Penal, é possível a fixação do regime inicial semiaberto - Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando o agente não satisfaz os requisitos previstos no artigo 44, do Código Penal -Resta prejudicado o pedido de apelo em liberdade apresentado em sede de apelação criminal pronta para julgamento.”
(TJ/MG, APR 0000518-66.2023.8.13.0027, Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira, j. 28/09/2023) (grifo nosso)

Registre-se, ainda, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
firmou orientação no sentido de que o depoimento de policiais, prestado em juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demostrar a imprestabilidade da prova, do qual esta não se desincumbiu no presente.

2 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Igualmente
improcedente
, pois observa-se que a magistrada sentenciante analisou escorreitamente as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, sendo, de fato, desfavorável ao apelante o vetor CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME (prática do crime em concurso de pessoas).

Assim, nos termos da Súmula nº 23, deste Egrégio Tribunal de Justiça
[2]
, é imperiosa a manutenção da reprimenda-base acima do mínimo legal.

3 - EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DO ART. 61, II,
C
, DO CP.

Pleito inócuo
, uma vez que, na segunda fase da dosimetria da pena, não foram reconhecidas quaisquer circunstâncias agravantes, mas unicamente a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a reprimenda ao patamar mínimo legal, o que, aliás, por óbvio, mantenho.

Ato contínuo, na terceira etapa do calcula da pena, esta foi majorada em 2/3 (dois terços), em razão da causa de aumento do emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, do CP, ficando definitivamente em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, o que também mantenho.

4 - MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.

Igualmente
improcedentes
, considerando o
quantum
de pena imposta definitivamente ao recorrente. Assim, preservo o regime inicial semiaberto, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP, e deixo de proceder a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, I, do CP, até mesmo porque, nesse último caso, a impossibilidade decorre do cometimento de crime mediante violência ou grave ameaça.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

[2]

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Belém, 09/12/2024